Tribunal: TJSP
Processo: 2276575-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar do recurso de agravo de instrumento e determinou sua remessa e redistribuição ao Juizado Especial Cível da Comarca de Pedreira. Pretensão à condenação do réu ao pagamento de diferenças de horas extras decorrentes da utilização equivocada da base de cálculo, com incidência sobre todas as

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar do recurso de agravo de instrumento e determinou sua remessa e redistribuição ao Juizado Especial Cível da Comarca de Pedreira. Pretensão à condenação do réu ao pagamento de diferenças de horas extras decorrentes da utilização equivocada da base de cálculo, com incidência sobre todas as parcelas da remuneração e seus reflexos, bem como ao pagamento das diferenças de adicional noturno, acrescidos dos consectários legais. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Processo que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Pedreira. Incompetência absoluta do Juízo "a quo". A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta e define-se em razão do valor atribuído à causa, firmando a competência recursal. Inteligência dos artigos 2o, §4o e 23 da Lei no 12.153/09, 8o e 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/2016. Decisão mantida. Recurso não provido.